Tribunal: TJSP
Processo: 1068312-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos, em razão da intempestividade. Necessidade de manutenção. Protocolo dos Embargos à Execução nos autos da execução de título extrajudicial, como petição simples, que configura erro grosseiro. Inteligência do artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos, em razão da intempestividade. Necessidade de manutenção. Protocolo dos Embargos à Execução nos autos da execução de título extrajudicial, como petição simples, que configura erro grosseiro. Inteligência do artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Posterior distribuição dos embargos à execução, de forma autônoma e por dependência, que foi realizada de forma intempestiva. Rejeição liminar que era mesmo de rigor. Inteligência do artigo 918, inciso I, do mesmo diploma normativo. Reconhecimento da intempestividade que dispensa a análise das demais questões suscitadas no recurso, porquanto prejudicadas. Sentença mantida. Recurso, na parte conhecida, não provido.